Tribunal: TJSP
Processo: 0235724-66.2009.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com pedidos de resolução contratual, reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos réus. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Inadimplemento com posterior ocupação gratuita do imóvel a partir de 2001. Diversas tentativas de conciliação, frustradas pelos

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com pedidos de resolução contratual, reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos réus. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Inadimplemento com posterior ocupação gratuita do imóvel a partir de 2001. Diversas tentativas de conciliação, frustradas pelos próprios réus. Pedido de imposição de aceitação à autora de acordo administrativo sem exigência de regular transferência dos direitos do imóvel aos herdeiros do contratante. Ausente qualquer fundamento ou direito dos réus a amparar a pretensão. Perda dos valores pagos, muito inferiores à indenização devida à autora pela ocupação do bem. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0235724-66.2009.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DONARIA COUTINHO DE AMO, WAGNER DE AMO, RUBENS TADEU DE
AMO e DIRCEU DE AMO (ESPÓLIO), é apelado COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB SP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0235724-66.2009.8.26.0002 -Voto no 37896
2
APELAÇÃO No 0235724-66.2009.8.26.0002
APELANTES: Espólio de Dirceu de Amo e outros
APELADA: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab SP
COMARCA: São Paulo 04a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
VOTO: 37896
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com
pedidos de resolução contratual, reintegração de posse e
indenização por perdas e danos. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo dos réus. Manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos (art. 252
RITJSP). Inadimplemento com posterior ocupação
gratuita do imóvel a partir de 2001. Diversas tentativas
de conciliação, frustradas pelos próprios réus. Pedido
de imposição de aceitação à autora de acordo
administrativo sem exigência de regular transferência
dos direitos do imóvel aos herdeiros do contratante.
Ausente qualquer fundamento ou direito dos réus a
amparar a pretensão. Perda dos valores pagos, muito
inferiores à indenização devida à autora pela ocupação
do bem. Recurso não provido.
Trata-se de ação com pedidos declaratório e
condenatório promovida por Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
Cohab SP em face de Espólio de Dirceu de Amo e outros.
Sentença proferida às fls. 558/560, em 16 de dezembro
de 2019, pelo E. Juiz de Direito Renato de Abreu Perine, cujo relatório adoto, na
qual julgou procedente a ação para “mantendo a decisão liminar (fl. 56), declarando
rescindido o compromisso de compra e venda do imóvel situado à Rua dos
Mascarinos, no 46, apartamento 21 bloco B, conjunto habitacional adventista II, e
condenando os réus na perda das prestações pagas na aquisição do imóvel.
Oportunamente, expeça-se mandado de reintegração de posse, fixando-se prazo de
trinta dias para a desocupação voluntária.”. Restaram os réus condenados ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0235724-66.2009.8.26.0002 -Voto no 37896
3
Os réus apelam (fls. 564/569). Argumentam, em
síntese, que os pagamentos e o acordo não ocorreram por uma série de problemas de
saúde que a família passou. Afirmam que a autora condicionou realização de acordo
administrativo ao inventário e sobrepartilha do bem, e que este deve ser dispensado.
Requerem, por fim, seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 599/608).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 20 de agosto de 2020.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado
com larga e inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse
entendimento, firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente
sustentada na alegação de omissão ou ausência de fundamentação [REsp
662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves].
A motivação posta pelo juízo de Primeiro Grau em
relação à lide está em coincidência com a avaliação da Relatoria. Transcreve-se o
teor de seus termos mais determinantes, verbis:
“A parte ré não comprovou que
adimpliu com o débito, limitando-se a sustentar que fora obrigada a
se mudar do imóvel para auxilio no tratamento médico do corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0235724-66.2009.8.26.0002 -Voto no 37896
4
Dirceu. Ademais, informa que precisou arcar com diversos
medicamentos e tratamentos junto a seu marido, razão pela qual
inadimpliu com as parcelas.
Neste contexto de inadimplemento e
inércia na purgação da mora, tem-se que é caso de decretar a rescisão
contratual. Em suma, nada há nos autos a elidir a pretensão da autora.
É de rigor, portanto, o acolhimento da pretensão.
Haja vista o período que a parte ré
detém a posse sem contraprestação (ao menos desde 2009 quando
ajuizada a demanda), declaro a perda das prestações pagas” (fl. 559).
A presente ação foi proposta em 2009 e os réus
deixaram de proceder aos pagamentos devidos à autora pelo imóvel cá debatido
desde 2001. Foram realizadas, inclusive noticiadas nos autos, uma série de tentativas
de conciliação, sem sucesso, com admissão pelos réus em apelação que por culpa,
fundamentalmente, deles mesmos.
Assim, não há que se falar, quase vinte anos após
iniciado o inadimplemento, em forçar a autora a aceitar condições diversas das
pactuadas para o adimplemento do contrato (artigo 313 do Código Civil), muito
menos que sejam os réus dispensados da devida transferência dos direitos relativos
ao contrato em razão do falecimento do contratante originário.
A perda das parcelas pagas foi bem declarada, porque
ao se considerar o tempo de ocupação do imóvel pelos réus, em muito o valor
devido a este título ultrapassa o que pagaram à ré pelo imóvel, tendo nele residido
gratuitamente por quase duas décadas.
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0235724-66.2009.8.26.0002 -Voto no 37896
5
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, de
10% para 13% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator